Tribunal: TJDFT
Processo: 0711767-58.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DESPACHO Vistos. Atendendo ao pedido da Defensoria Pública (ID 72325102), nos termos do artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes, por oficial de justiça, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem aos autos os 2 últimos balancetes de sua microempresa (ID 71541733), a fim de subsidiar a análise da alegada hipossuficiência, conforme despacho de ID 71731606. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora